Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO HOMOLOGADO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. AUSENCIA DE PARÂMETROS PARA TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA DE CARREGAMENTO E CORRETAGEM. IMPRESTABILIDADE DA PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, nos termos do art. 510 do CPC, e determinou, de ofício, a realização de perícia atuarial, cujos honorários devem ser suportados pela parte executada.
2. O acórdão mencionou que, no cumprimento de sentença, foram apresentados cálculos pela parte executada, os quais não demonstram a reserva matemática, a correção monetária dos valores vertidos e nem mesmo de onde foram extraídos os parâmetros para cobrança de taxas administrativas, carregamentos, corretagem e colocação no plano.
2.1. O julgado asseverou que, ao contrário do alegado pelo agravante, meros cálculos contábeis não são capazes de aferir o valor mensal de benefício previdenciário, pois vários fatores interferem na definição do montante mensal devido.
2.2. O aresto dispôs de forma clara que todo cálculo de benefício previdenciário, conta com demonstração da reserva matemática, atualizações e rendimentos recebidos, detalhamento de idade, perspectiva de vida do beneficiário e fatores econômicos. Apenas um cálculo atuarial é capaz de aferir o valor real da pensão mensal devida ao agravante, devendo, na falta de previsão em contrato, serem utilizados parâmetros de outros planos de previdência consolidados no mercado, bem como a aplicação dos normativos estabelecidos pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
2.3. O acórdão esclareceu que, nos termos do art. 510 do CPC, por não ter sido requerida a realização de perícia atuarial por nenhuma das partes, diante de sua imprescindibilidade para chegar ao valor do benefício previdenciário devido, esta prova deve ser determinada de ofício, devendo a parte vencida arcar com a sua realização (Recurso Repetitivo REsp 1274466/SC).
2.4. O julgado concluiu que é necessária a realização de perícia atuarial para que seja possível aferir o montante do benefício mensal devido ao agravante, devendo o executado a antecipação dos honorários do expert.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.